Tribunal: STF
Processo: HC 204335
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Anderson Julio Baduino, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 660.787/SP.
    Narram os autos que o paciente foi condenado como incurso nos artigos 147 e 329, ambos do Código Penal - CP (ameaça e resistência), à pena de 4 (quatro) meses e 1 (um) dia de detenção, em regime inicial semiaberto. Após o trânsito em julgado da condenação foi determinada a expedição de mandado de prisão em seu desfavor. 
    O impetrante sustenta, considerada a pandemia de Covid-19 e o fato de que o paciente é provedor de filhos menores, que seria o caso de deferimento de regime aberto ou de prisão domiciliar. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja substituído o regime inicial semiaberto pelo aberto ou pela prisão domiciliar.
    Examinados os autos, decido. 
    Cuida-se, na espécie, de decisão segundo a qual o eminente Ministro Joel Ilan Paciornik não conheceu do HC nº 660.787/SP.
    Logo, a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, registro que, no tocante ao acolhimento da pretensão em razão da pandemia da COVID-19, restou demonstrado nos autos que “o paciente não possui comorbidades ou esteja com saúde debilitada de tal modo que seja essencial a concessão da prisão domiciliar em razão da pandemia do COVID-19.” 
    Desse modo, a defesa não logrou êxito em demonstrar que o Juízo de origem tenha negado observância à Recomendação nº 62 do CNJ. 
    No que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar com fundamento na existência de filho menor de 12 anos, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese da Lei nº 13.257/16, que visa tutelar os interesses e o bem estar do menor, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 
    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que o acusado é pai de menores de 12 (doze) anos não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso VI, sendo necessário a efetiva demonstração de que seja o único responsável por essa incumbência, o que não logrou êxito a defesa em demonstrar, tal como referido pelo STJ.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente